Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por ISABEL DA COSTA DEL DUQUE ROLLA contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual se indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento (ID 47306737). Aduz que o pronunciamento judicial recorrido se pautou em pragmatismo excessivo e que a documentação presente nos autos autorizaria o deferimento do pleito liminar formulado em sede recursal. Destaco, inicialmente, que o presente processo envolve pessoa que, segundo consta dos altos, é incapaz. Tal cenário, demanda a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, consoante o artigo 178, inciso II do Código de Processo Civil. Dessa forma, remetam-se os autos à Procuraria de Justiça para ofertar parecer. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem conclusos